Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-81.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAVI DE LIMA FILHO - CPF: 551.824.701-00 (RECORRIDO), JOSÉ ANTONIO TAPAJOZ SEMPIO (RECORRENTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), RAFAELA FANIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 734.087.511-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA SOCIEDADE COMERCIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. DESPESAS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual os autores afirmam ter firmado sociedade junto aos reclamantes na data de 29.07.2019, para funcionamento de restaurante localizado na cidade de Barão de Melgaço, denominado “Bahia Prime”, alegando ainda que ficaram em reparo do local por aproximadamente 02 (dois) meses, tendo findado a sociedade em novembro/2019,

e, após a dissolução, haveria remanescido débito de R$ 6.185,00 (seis mil cento e oitenta e cinco reais).

2.

Em defesa os reclamados afirmam que, alegada sociedade comercial entre as partes não chegou a ser concretizada, não ultrapassando a fase das tratativas e negociações informais.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou os reclamados a quantia de R$ $ 3.092,50 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos), que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença.
Insurgência dos reclamados
.

4.

Não há que se falar em nulidade da sentença de primeiro grau, haja vista que, o d. magistrado fundamentou sua decisão, contudo, a mesma merece reforma para improcedência.

5.

Alegação pelos autores de sociedade para funcionamento de comércio “Bahia Prime”, tendo anexado aos autos apenas contrato de locação, realizado em 19.07.2019, id. 89308682, não comprovando qual seria a relação ou compromisso estipulado entre as partes.

6.

Autores que anexam recibos sem assinatura, rasurados, e sem informação dos fornecedores, id. 89308699, incapazes de comprovar que as despesas se referem ao comércio em questão, já que possuem outro estabelecimento comercial, conforme documentos de id. 89303562.

7.

Sentença que condenou os recorrentes no ressarcimento do valor de
R$ 3.092,50 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos), contudo, sequer há nos autos prova de tais gastos, sendo necessária a reforma para improcedência dos pedidos.

8.

Testemunha e informantes ouvidos em audiência de instrução, que não foram capazes de comprovar o tipo de negócio realizado entre as partes, tampouco, que as despesas alegadas foram destinadas ao comércio em questão.

9.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações dos autores.
D
esatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

10.

Sentença reformada para improcedência.

11.

Recurso conhecido e provido.

12.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os autores afirmam ter firmado sociedade junto aos reclamantes na data de 29.07.2019, para funcionamento de restaurante localizado na cidade de Barão de Melgaço, denominado “Bahia Prime”, alegando ainda que ficaram em reparo do local por aproximadamente 02 (dois) meses, tendo findado a sociedade em novembro/2019,

e, após a dissolução, haveria remanescido débito de R$ 6.185,00 (seis mil cento e oitenta e cinco reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência que, condenou os reclamados a quantia de R$ $ 3.092,50 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos), que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença.

Inconformados, os recorrentes, nas razões recursais, pugnam pela nulidade da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

O Recorrido, não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença de primeiro grau, haja vista que, o d. magistrado fundamentou sua decisão, contudo, a mesma merece reforma para improcedência.

Segundo consta na petição inicial,
os autores afirmam ter firmado sociedade junto aos reclamantes na data de 29.07.2019, para funcionamento de restaurante localizado na cidade de Barão de Melgaço, denominado “Bahia Prime”, alegando ainda que ficaram em reparo do local por aproximadamente 02 (dois) meses, tendo findado a sociedade em novembro/2019,

e, após a dissolução, haveria remanescido débito de R$ 6.185,00 (seis mil cento e oitenta e cinco reais).

Verifico que os autores, alegam que ocorreu entre as partes combinação de
sociedade comercial para funcionamento/administração do comércio “Bahia Prime”. Contudo, o mesmo anexa aos autos apenas contrato de locação, realizado em 19.07.2019, id. 89308682, não comprovando qual seria a relação ou compromisso estipulado entre as partes.

Ademais, os autores anexaram recibos em audiência de instrução, no entanto, alguns sequer possuem assinatura, encontram-se rasurados, e sem informação dos fornecedores, id. 89308699, não sendo possível chegar ao valore requerido de R$ 6.185,00 (seis mil cento e oitenta e cinco reais). Portanto, incapazes de comprovar que as despesas se referem ao comércio em questão, já que possuem outro estabelecimento comercial, conforme documentos de id. 89303562

A
sentença condenou os recorrentes no ressarcimento do valor de
R$ 3.092,50 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos), contudo, não há nos autos prova de tais gastos, e da obrigação dos reclamados, sendo necessária a reforma para improcedência dos pedidos.

Por fim, a testemunha e informantes ouvidos em audiência de instrução, não foram capazes de comprovar que as despesas alegadas foram destinadas ao comércio em questão, e o tipo de negócio realizado entre as partes, apenas afirmando “que viram os quartos (autores e reclamados), trabalhando no estabelecimento”.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da autora, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ ANTONIO TAPAJOZ SEMPIO
e
RAFAELA FANIA RIBEIRO DE SOUZA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021